Tribunal: TJDFT
Processo: 0006073-39.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO PELO CREDOR. IMPUGNAÇÃO PELO DEVEDOR. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA ÚNICA. EXCESSO NA EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO DO CREDOR EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos da ação de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pela pessoa jurídica executada, para reconhecer excesso na execução e, por conseguinte, homologar o crédito no valor devido de R$571.947,90 (quinhentos e setenta e um mil novecentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).
2. Diante da resolução contratual do contrato de compra e venda de unidade imobiliária celebrado entre as partes, o executado/agravado foi condenado a restituir as parcelas pagas ao executante/agravante.
3. Ao apresentar sua planilha de cálculo, o executante/agravante atualizou todo o montante desembolsado em parcela única, adotando como termo inicial dos encargos moratórios a data da citação (31/3/2016), inclusive, incidiu juros e correção monetária sobre o valor da multa moratória. Nota-se, houve determinação, no título judicial exequendo, de inversão da cobrança da mencionada cláusula penal.
4. Registra-se que o exequente/agravante efetuou o pagamento de parcelas de 4/7/2013 até 29/4/2020. Consequentemente, incidir, sobre o montante único (somatório de todas as parcelas, já acrescidas de multa moratória), correção monetária a partir da citação, ocorrida em 31/3/2016, ou seja, muito antes do desembolso de mais da metade das parcelas a serem restituídas, implica enriquecimento sem causa e, portanto, reconhecido excesso de execução, na forma sentença.
5. De fato, não se admite a correção monetária antes do desembolso, porque “não constitui plus ou acréscimo material à dívida, mas simples mecanismo de recomposição do seu valor monetário em razão do tempo transcorrido. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve ocorrer a partir de cada desembolso, ou, como na hipótese em exame, a partir da data em que as primeiras recorrentes deviam pagar aluguéis aos compradores do imóvel. Aplica-se, assim, a Súmula n. 43/STJ: ‘Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo’.” (STJ. REsp 1661139/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 16/05/2017).
6. Igualmente escorreita a r. sentença ao determinar que a cláusula penal recaia “sobre o valor devido a título de restituição, apurado mês a mês com juros e correção, constando, na base de cálculos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização devida”, em observância ao título executivo judicial.
7. Se verificado excesso na execução, decorrente da indicação equivocada do termo inicial de correção monetária e da base de cálculo da multa moratória, com respectivo acolhimento da impugnação apresentada pela executada/agravada, devida a fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do credor/exequente, no percentual de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor pleiteado e o efetivamente devido, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC.
8. Recurso conhecido e desprovido.